Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre bens móveis que guarnecem o estabelecimento da empresa executada. A agravante pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que os bens são impenhoráveis por serem imprescindíveis à sua atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os bens móveis penhorados no estabelecimento da devedora (um filtro purificador, um refrigerador frigobar, um micro-ondas, uma televisão e vasos com plantas) enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, por serem supostamente necessários ou úteis ao exercício de sua atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de bens que guarnecem o estabelecimento do devedor não é absoluta. A proteção legal, conforme interpretação do art. 833, V, do Código de Processo Civil, alcança apenas os bens móveis indispensáveis ao exercício da atividade empresarial, de modo a não inviabilizar a continuidade da pessoa jurídica.
4. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a efetiva necessidade ou utilidade dos bens penhorados para o desempenho de sua atividade laboral. A mera alegação de essencialidade, desprovida de demonstração concreta da vinculação direta dos bens à atividade comercial desenvolvida — no caso, instalação e manutenção de ar-condicionado —, é insuficiente para afastar a constrição judicial.
5. Esgotados outros meios para a satisfação do crédito, conforme demonstrado pelas diligências infrutíferas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ONR e INFOJUD, a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade. Ademais, a medida mostra-se efetiva para a execução, ainda que para satisfação parcial do crédito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, IV e V, e 865.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941773, 0734360-11.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1783717, 0724974-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1680372, 0722791-81.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023; TJDFT, Acórdão 1792589, 0739397-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.